Tribunal: TJES
Processo: 0013874-50.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013874-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO CORTE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. READEQUAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rodrigo Corte de Souza contra sentença que o condenou como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 dias-multa. A defesa requereu a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma lei ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu deve ser desclassificada para o crime de posse de droga para uso pessoal, nos termos do art. 28 da Lei 11.343/06; (ii) estabelecer se a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da mesma lei deve ser aplicada na fração máxima de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A caracterização do tráfico de drogas se confirma pela quantidade (aproximadamente 470g de maconha), pela forma de acondicionamento da substância e pela apreensão de balança de precisão, facas com resquícios da droga e outros objetos típicos da mercancia, somadas à confissão parcial do réu e à coerência dos depoimentos policiais.

A jurisprudência admite a presunção de veracidade e legitimidade dos relatos policiais quando harmônicos com os demais elementos probatórios e ausente qualquer indício de má-fé ou animosidade contra o réu.

O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não afasta, por si só, a possibilidade de prática do tráfico, sendo comum a atuação de usuários também na comercialização de entorpecentes, inclusive para sustento do próprio vício.

A sentença reconhece corretamente o tráfico privilegiado, mas fixa a fração redutora em 1/5 (um quinto) sem fundamentação concreta, em desacordo com a jurisprudência do STJ, que exige motivação idônea para adoção de fração inferior à máxima prevista.

Diante da primariedade, bons antecedentes, inexistência de indícios de dedicação a atividades criminosas e ausência de vínculo com organização criminosa, mostra-se adequada a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) na causa de diminuição da pena do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

A pena final de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, comporta substituição por duas penas restritivas de direitos, conforme art. 44, do Código Penal, bem como redução proporcional da pena de multa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0013874-50.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO CORTE DE SOUZA
(DPE)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação criminal
interposto por
Rodrigo Corte de Souza
contra sentença de fls. 151/153, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa, em suas razões (fls. 156/157v), requereu a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei 11.343/06), e, subsidiariamente,
a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 01 de julho de 2016, policiais civis dirigiram-se à residência situada na Avenida Salvador, nº 8, bairro Serra Dourada III, no município de Serra, após receberem denúncia anônima relatando que no local ocorreria tráfico de drogas, e que entorpecentes estariam escondidos em uma chácara ao lado.

Durante a diligência, os policiais localizaram dois pés da planta "
Cannabis Sativa Lineu
" cultivados em baldes, bem como materiais comumente utilizados para embalar drogas.

Ao se aproximarem da residência, abordaram o acusado e, no interior do imóvel, encontraram sobre o sofá uma balança de precisão e facas com resquícios de maconha, além de, sobre um móvel, um tablete da mesma substância, pesando aproximadamente 470 gramas, devidamente embalado e preparado para venda.

Consta que, na ocasião, o réu assumiu a propriedade das substâncias e dos objetos encontrados, afirmando que as plantas eram destinadas ao seu consumo pessoal, mas não apresentou justificativas para o restante do material apreendido.

Feitas essas considerações, em relação ao

pedido de

desclassificação para posse para uso próprio
, formulado pela defesa do acusado, destaco que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim unificado (fl. 15), pelos autos de apreensão (fl. 13) e de constatação de natureza e quantidade de drogas (fl. 14), pelas fotos de fls. 16/18, pelo laudo químico (fl. 67), bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

Quanto à
autoria
, verifico do conjunto probatório, especialmente dos depoimentos dos policiais civis prestados nas fases policial e judicial, que a prática do tráfico de drogas pelo apelante restou comprovada.

Nesse ponto, destaco que os policiais Mario Prado Celestino e Paulo Henrique Xavier (fls. 6/9 e 95/96), afirmaram que o réu assumiu a propriedade de todo o material encontrado e não soube explicar o destino da droga além do uso pessoal dos pés cultivados, o que, somado às circunstâncias da apreensão (quantidade, forma de acondicionamento e presença de utensílios comumente utilizados na mercancia), revela adequação típica à figura do tráfico de drogas.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, além de não haver indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de
12/12/2023
).

Não bastasse, ao ser interrogado na fase inquisitiva (fls. 10/11), o acusado admitiu a posse da droga e dos objetos apreendidos, alegando que parte da substância era destinada ao seu uso pessoal (200g), e que o restante pertenceria a terceiro não identificado.

Na ocasião, confirmou, ainda, ter cultivado os pés de maconha encontrados na chácara. No entanto, não apresentou justificativa plausível para a posse da balança de precisão e das facas com vestígios da droga, tampouco para a quantidade total da substância apreendida.

Saliento, ainda, que o acusado não compareceu em Juízo para apresentar a sua versão dos fatos, tendo sido decretada sua revelia.

Além disso, o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício, de modo que não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Em que pese a negativa de autoria por parte do réu, a prova dos autos demonstram a prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual
mantenho
a condenação.

Passo agora, a analisar o pedido referente à dosimetria da pena.

Com relação ao
pedido
de aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima
, observo que na terceira fase dosimétrica, a Magistrada aplicou a minorante e reduziu a pena em 1/5 (um quinto) sem, no entanto, apresentar fundamentação concreta sobre a escolha do patamar.

Conforme a jurisprudência do STJ, “
a adoção de fração inferior à máxima para a causa de diminuição do § 4º, do art. 33,
da Lei nº 11.343/2006,
exige fundamentação idônea, baseada em dados concretos dos autos
” (AREsp 2182707 / SC).

No caso, o réu é primário, possui bons antecedentes e inexiste indício de dedicação a atividades criminosas ou vinculação com organização criminosa.

Ademais, a quantidade de droga apreendida (470g de maconha) não pode, por si só, justificar a redução na fração mínima, sob pena de tornar letra morta a dosimetria progressiva prevista no citado dispositivo legal, razão pela qual altero a fração do redutor para 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Reduzo a sanção pecuniária para 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a fim de atender ao princípio da proporcionalidade.

Mantenho o
regime inicial
aberto
, por ausência de circunstâncias desfavoráveis e nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal e Súmula 719 do STF.

Substituo a pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
penas restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, do CP, a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para redimensionar a pena do acusado para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituídas por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução e, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, mantendo a sentença em seus demais termos.

É com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento.